Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), observadas as ressalvas legais. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba bloqueada.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé.
4. Isso não significa que toda quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 salários-mínimos, esteja automaticamente protegida pela regra de impenhorabilidade. A proteção incide apenas quando demonstrado o caráter de poupança dos valores e a natureza da verba bloqueada. A impenhorabilidade pode ser afastada quando houver indícios de que a conta não se destina à formação de reserva financeira, como ocorre em hipóteses de recebimento frequente de valores via PIX, pagamento de contas de consumo (água, luz) ou quitação de despesas cotidianas em estabelecimentos comerciais, farmácias, entre outros.
5. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros.
6. No caso, os extratos da conta poupança demonstram sua utilização como conta corrente. A conta é movimentada com regularidade por meio de saques, Pix e compras com cartão. A quantidade e habitualidade dessas movimentações afastam o intuito de formação de reserva financeira. Adicionalmente, não ficou comprovado que os valores bloqueados na conta mantida na Caixa Econômica Federal decorram de benefícios previdenciários recebidos pelos filhos da agravante. Verificam-se depósitos frequentes, via Pix, realizados por terceiros, sem comprovação de origem.
7. Recurso conhecido e não provido.